Tribunal: TJMT
Processo: 1034301-38.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034301-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUARA BRAZ DA SILVA - CPF: 053.288.551-16 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL

COM RELAÇÃO
AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE
PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrid
a

LUARA BRAZ DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente
decorrente de cartão de crédito não contratado
.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato
de cartão de crédito
com a empresa Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação, entretanto, não acostou aos autos, durante a instrução processual, qualquer documento probatório neste sentido.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Dano moral fixado no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8
. Recurso conhecido e improvido.

9. No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.º do art. 85 do Código de Processo Civil.

10. Destarte, condeno
o
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022